Tribunal: TJPA
Processo: 0821126-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821126-72.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: ANDRE LUIZ CRUZ FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA E RITO PROCESSUAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA SEM UNIDADE INSTALADA. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN) contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais, determinou o processamento do feito sob o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), a despeito da inexistência de vara especializada na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é correta a aplicação do procedimento sumaríssimo previsto na Lei nº 12.153/2009 às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública em comarcas do interior que não possuem Vara de Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente instalada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública visou conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional nas causas de menor complexidade envolvendo entes públicos. Restringir a aplicação do rito especial apenas às comarcas com varas instaladas contraria a finalidade da lei e o princípio do acesso à justiça, criando distinção desarrazoada entre os jurisdicionados.

4. O Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), por meio do Enunciado nº 09, pacificou o entendimento de que, nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, as ações serão propostas perante as Varas Comuns competentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009.

5. A adoção do rito sumaríssimo não implica prejuízo à defesa da Fazenda Pública, cujas prerrogativas processuais são mantidas naquilo que for compatível com os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado em uma comarca não obsta a aplicação do procedimento sumaríssimo previsto na Lei nº 12.153/2009 às causas de sua competência.

2. Nessas hipóteses, a ação deve tramitar perante a Vara Comum competente, seguindo-se o rito especial, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e amplo acesso à justiça.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC/2015, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado nº 09; TJ-PA, AC 0800217-10.2024.8.14.0032, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJ-PA, MS 0802591-32.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, Seção de Direito Público, j. 29.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN)
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Distrital de Monte Dourado
nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0800355-30.2024.8.14.9100)
ajuizado por
ANDRÉ LUIZ CRUZ FERREIRA
em face do recorrente
.

Em síntese da exordial, o autor, ora agravado, ajuizou a referida ação alegando morosidade excessiva e injustificada por parte do DETRAN/PA para concluir o seu processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), iniciado em 29 de junho de 2023. Requereu, em sede de tutela de urgência, que a autarquia fosse compelida a dar prosseguimento ao processo, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de origem proferiu decisão na qual recebeu a demanda e determinou seu processamento sob o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), com aplicação subsidiária das regras da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis), designando audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento e em suas razões, sustenta, em síntese, a impossibilidade de adoção do rito sumaríssimo, ao argumento de que na Comarca de Almeirim, à qual a Vara Distrital de Monte Dourado é vinculada, não existe Juizado Especial da Fazenda Pública instalado.

Defende que, nesses casos, a ação deve obrigatoriamente tramitar pelo procedimento comum ordinário, sob pena de violação às prerrogativas processuais da Fazenda Pública e ao devido processo legal.

Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Em apreciação do efeito suspensivo (Id. 24081179), a relatora indeferiu o pedido, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores.

Após intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 26074550.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por não vislumbrar hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em definir se é correta a aplicação do procedimento sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública em comarcas do interior que não possuem Vara de Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente instalada.

Sobre os pressupostos do efeito suspensivo, o art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil (CPC) assim prevê:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
expõe que:

Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC).
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC).
Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

O Agravante defende a tese de que, em tais localidades, o processamento da demanda deveria, obrigatoriamente, seguir o rito comum ordinário previsto no Código de Processo Civil, sob pena de ofensa ao devido processo legal e às prerrogativas fazendárias.

Contudo, a razão não lhe assiste.

A criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública representou um marco legislativo na busca pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. O objetivo do legislador foi claro: instituir um microssistema processual mais simples, ágil e econômico para as causas de menor complexidade que envolvem os entes públicos, concretizando o princípio constitucional do acesso à justiça.

Interpretar a norma de forma a restringir a aplicação desse rito apenas às comarcas que já possuem uma estrutura física de Juizado Especial seria esvaziar o propósito da lei e criar uma distinção desarrazoada entre os jurisdicionados, em claro detrimento daqueles que residem no interior do Estado e que igualmente têm direito a uma tutela jurisdicional célere.

A matéria já foi objeto de aprofundado debate no âmbito do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), que, buscando uniformizar a interpretação da lei e garantir sua máxima efetividade, consolidou o entendimento por meio do Enunciado nº 09, cuja redação é autoexplicativa:

ENUNCIADO 09 –
Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei n. 12.153/09
(XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

Este enunciado reflete a melhor interpretação teleológica e sistemática da legislação. A competência para processar e julgar o feito pode ser da Vara Comum, mas o procedimento a ser seguido, por expressa orientação e para garantir a isonomia e a eficácia da norma, deve ser o especial.

Ressalta-se que a adoção do rito sumaríssimo não acarreta, por si só, qualquer prejuízo à defesa da Fazenda Pública. As garantias do contraditório e da ampla defesa são plenamente asseguradas, e as prerrogativas processuais são mantidas naquilo que for compatível com os princípios da simplicidade e celeridade que norteiam o sistema.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. RETROATIVOS DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM. ADOÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12 .153/2009. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança c/c dano moral proposta por servidora pública municipal, pleiteando o pagamento retroativo da gratificação de escolaridade no percentual de 20%, referente ao período de fevereiro a outubro de 2019. A sentença condenou o Município a incluir a gratificação nos vencimentos da autora, a pagar os valores retroativos com correção e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre os valores pleiteados; (ii) verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir; (iii) apurar se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (iv) examinar se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à luz do rito legal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de prescrição, por se tratar de verba de trato sucessivo, estando os valores pleiteados dentro do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ;

4. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a gratificação já era paga administrativamente desde novembro de 2019, e o pedido judicial limitou-se aos valores retroativos, sendo dispensável a provocação administrativa;

5. Acolhida a preliminar de julgamento extra petita, declarando-se nula a parte da sentença que determinou a inclusão da gratificação nos vencimentos da autora, por ausência de pedido nesse sentido;

6. No mérito, reconhecida a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 27 da referida lei c/c art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

7. Afastada a condenação ao pagamento das custas processuais, diante da isenção da Fazenda Pública prevista no art. 15, alínea "g", da Lei Estadual nº 5.738/1993.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, nas relações de trato sucessivo sem negativa expressa do direito.

2. É desnecessário o requerimento administrativo prévio quando o direito já é reconhecido e apenas se pleiteia o pagamento de valores pretéritos.

3. A sentença que concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada incorre em julgamento extra petita, devendo ser parcialmente anulada.

4. É incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau nas ações regidas pela Lei nº 12.153/2009, nos termos do art. 27, c/c art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

5. A Fazenda Pública estadual é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual vigente.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 492, 277, 283, parágrafo único; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 27; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Estadual nº 5.738/1993, art. 15, "g".

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1476989/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 11.12.2023; STJ, IAC 10/STJ, REsp 1896379/MT, Rel. Min. Og Fernandes, S1, j. 21.10.2021; TJ-PA, AC 0819745-33.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.07.2024; TJ-PA, AI 0808228-66.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.04.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800217-10.2024.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

MANDADO DE SEGURANÇA. ADOÇÃO DE RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMARCA DE VARA ÚNICA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1- Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, apontando como ato coator decisão que defere o pedido do autor e adota o rito da Lei nº 9.099/95 para processamento da ação ordinária;

2- A opção pelo rito previsto na Lei 9.099/95, com as limitações e vantagens que a escolha acarreta, é uma faculdade atribuída ao autor, não havendo qualquer óbice para sua escolha. Mostra-se possível a adoção do rito específico nas ações que tramitam em varas únicas de municípios em que não haja juizado especial;

3- A causa precisa versar sobre interesse da Fazenda Pública; ter como autores as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte; e alçar o valor de até 60 (sessenta) salários mínimos (arts. 2º e 5º da Lei 12.153/09), critérios nos quais se encaixa a demanda de origem;

4- A decisão do Juízo impetrado não se reveste de qualquer ilegalidade ou abuso de poder; não se evidenciando, portanto, direito líquido e certo a ser protegido nesta ação mandamental;

5- Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802591-32.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 29/08/2023)

Portanto, a decisão do Juízo
a quo
, que determinou a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009, mostra-se acertada, alinhada à jurisprudência especializada e, principalmente, ao escopo para o qual a norma foi criada: facilitar o acesso à justiça e garantir uma resposta rápida do Judiciário ao cidadão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão interlocutória agravada que determinou a aplicação do rito previsto na Lei nº 12.153/2009 ao feito originário, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo da
Vara Distrital de Monte Dourado
sobre o julgamento do Acórdão.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/09/2025